Tribunal: TRF3
Processo: 5024804-23.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
948/1006)

5024804-23.2021.4.03.6100

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024804-23.2021.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636-A

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. ISENÇÃO. LEI No 8.989/1995. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERDA TOTAL POR SINISTRO. TRANSFERÊNCIA DO BEM À SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento à sua apelação e reconheceu a inexigibilidade do IPI na transferência de veículo adquirido com isenção por pessoa com deficiência à seguradora, em razão de perda total por sinistro. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 6o da Lei no 8.989/1995, que prevê o recolhimento do tributo quando ocorre alienação do veículo, dentro do prazo de dois anos, a pessoa que não preencha os requisitos para fruição da isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a incidência do IPI na transferência do veículo sinistrado à seguradora e se tal operação configura alienação sujeita à exigência do tributo prevista no art. 6o da Lei no 8.989/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu que a transferência do veículo à seguradora, em razão de indenização integral ao segurado, não configura alienação voluntária a terceiro nos termos do art. 6o da Lei no 8.989/1995.

A interpretação adotada é compatível com a finalidade da norma que concede a isenção, a qual visa impedir o uso do benefício para obtenção de vantagem indevida pelo beneficiário.

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quando a parte apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.989/1995, art. 6o; Instrução Normativa RFB no 1.769/2017, art. 12, III; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024804-23.2021.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636-A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra acórdão desta 6a Turma que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação.

O acórdão está assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. LEI N. 8.989/1995. VEÍCULO SINISTRADO. RECUPERAÇÃO DE SALVADOS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE À SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.

1. O artigo 6o da Lei no 8.989/1995 estabelece que "a alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei que ocorrer no período de 2 (dois) anos, contado da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos para a fruição da isenção acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na forma prevista na legislação tributária. (Redação dada pela Lei no 14.183, de 2021)”.

2. O artigo 12, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 1.769/2017 assegura que não será exigido o IPI sobre a transferência de propriedade do veículo para a companhia seguradora quando ocorrido o pagamento de indenização em decorrência de perda total por sinistro, por não configurar alienação do veículo adquirido com isenção.

3. A transferência da propriedade do veículo sinistrado (acidente) à seguradora, mediante pagamento de indenização integral, não enseja a exigência do IPI, não recolhido originalmente em face de isenção (pessoa com deficiência).

4. Honorários recursais no percentual de 1% sobre o valor da causa, a serem acrescidos aos fixados pelo Juízo de primeiro grau, a teor do disposto no artigo 85, § 1o, fine, combinado com o § 11, do Código de Processo Civil.

5. Apelação não provida.”

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, que ignorou o fato de que a alienação do veículo a pessoas que não satisfaçam as condições legais de isenção, em prazo inferior a dois anos, acarreta a obrigação de pagar o tributo originalmente dispensado, conforme previsto no art. 6o da Lei n. 8.989/1995. Diz que a seguradora recupera o veículo e o integra ao seu patrimônio para posterior venda a terceiros, motivo pelo qual incide o IPI, não se tratando de hipótese de isenção ou não incidência. Sustenta que a isenção deve ser interpretada literalmente, não comportando extensão.

Requer o provimento dos embargos (ID 286764164).

Com contrarrazões (ID 287267187).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

O acórdão embargado expressamente consignou (ID 283920444):

"Na hipótese de indenização integral do valor do veículo ao segurado, configurando a perda total para efeitos securitários, a transferência à seguradora não enseja a tributação, à luz do que estabelece a norma de regência e a jurisprudência.

Isso porque a hipótese de transferência dos salvados à seguradora como condicionante para recebimento de indenização, por força de cláusula contratual securitária, não se amolda à situação de voluntária transferência do bem a terceiro que não se beneficie da isenção prevista no artigo 6o da Lei 8.989/1995.

Portanto, não se há falar em ofensa ao artigo 111 do CTN, nem em interpretação ampliativa dos dispositivos referentes à isenção, mas interpretação coerente com a finalidade da norma, que permite a isenção.

Mostra-se evidente que a intenção do legislador foi impedir o exercício do benefício com intento de locupletamento ilícito pelo beneficiado, o que não ocorre no caso em exame.

Nesse contexto, o tributo não é exigível por ocasião da transferência à seguradora, ressalvada a possibilidade de exigência tributária em futura operação de venda a terceiros não beneficiados pela isenção ou até mesmo de incorporação ao patrimônio de outra seguradora.

A respeito do tema, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal Regional da 3a Região, in verbis:" (destaquei)

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos. 2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte. 3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados. (EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPI. ISENÇÃO. LEI No 8.989/1995. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PERDA TOTAL POR SINISTRO. TRANSFERÊNCIA DO BEM À SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento à sua apelação e reconheceu a inexigibilidade do IPI na transferência de veículo adquirido com isenção por pessoa com deficiência à seguradora, em razão de perda total por sinistro. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 6o da Lei no 8.989/1995, que prevê o recolhimento do tributo quando ocorre alienação do veículo, dentro do prazo de dois anos, a pessoa que não preencha os requisitos para fruição da isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a incidência do IPI na transferência do veículo sinistrado à seguradora e se tal operação configura alienação sujeita à exigência do tributo prevista no art. 6o da Lei no 8.989/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconheceu que a transferência do veículo à seguradora, em razão de indenização integral ao segurado, não configura alienação voluntária a terceiro nos termos do art. 6o da Lei no 8.989/1995.

A interpretação adotada é compatível com a finalidade da norma que concede a isenção, a qual visa impedir o uso do benefício para obtenção de vantagem indevida pelo beneficiário.

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica quando a parte apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.989/1995, art. 6o; Instrução Normativa RFB no 1.769/2017, art. 12, III; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão